Tribunal: TJPA
Processo: 0011449-56.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011449-56.2017.8.14.0401

APELANTE: ODILENO MARTINS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00114495620178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ODILENO MARTINS RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONCURSO FORMAL - LATROCÍNIO – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – CUMULAÇÃO DAS PENAS -

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – SUBTRAÇÃO DE BENS E VALORES DA VÍTIMAS – RESULTADO MORTE. Estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos em questão, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Circunstâncias judiciais, de ambos os delitos, valoradas negativamente bem fundamentadas, nada havendo a ser reformado. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00114495620178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ODILENO MARTINS RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ODILENO MARTINS RODRIGUES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, 1ª parte, do CP, bem como no art. 157, § 3º, 2ª parte do CP, ambos os delitos/c art. 69 do CP, fixando-lhe a pena de 30 anos e 2 meses de reclusão e 103 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 22/07/2011, os acusados, em unidade de desígnios, fortemente armados, e usando duas embarcações de madeira 18 HP, abordaram e assaltaram a embarcação tipo balsa Ferryboat ‘Arca da Aliança’. Durante a ação, os acusados dominaram a tripulação e passageiros, arrobaram camarotes, e ordenaram que todos deitassem no chão, levando das vítimas dinheiro, objetos pessoais, equipamentos e outros pertences em conformidade com os termos de declarações constantes dos autos, bem como foi morta a tiros a vítima RAFAELLEM SOUZA CAVALCANTE, estudante universitária. As investigações evidenciaram ainda que os acusados integram uma quadrilha de assaltantes de embarcações com atuação na região do Marajó e Tocantins, a qual atua fortemente armada, sobretudo com escopetas calibre 12 de repetição, pistolas P.40 e revolveres 38. Após a consumação do crime em tela, os acusados evadiram-se do local e partilharam o produto do assalto. (...
)”. (sic)

Denúncia recebida em 03 de julho de 2012, ID-7711200.

Aduz o Apelante que inexistem nos autos elementos probatórios aptos a sustentar uma legítima condenação em roubo e em latrocínio. Informa que apenas uma das cinco testemunhas o reconheceu e que as demais afirmaram que estava extremamente escuro e todos estavam encapuzados. Requer sua absolvição. Alternativamente, requer a aplicação da pena mínima, na forma dos arts. 44, 59, 65, III, “d” e 77, todos do CP.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7711251.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/09/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00114495620178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ODILENO MARTINS RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ODILENO MARTINS RODRIGUES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, 1ª parte, do CP, bem como no art. 157, § 3º, 2ª parte do CP, ambos os delitos/c art. 69 do CP, fixando-lhe a pena de 30 anos e 2 meses de reclusão e 103 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que inexistem nos autos elementos probatórios aptos a sustentar uma legítima condenação em roubo e em latrocínio. Informa que apenas uma das cinco testemunhas o reconheceu e que as demais afirmaram que estava extremamente escuro e que todos estavam encapuzados. Requer sua absolvição. Alternativamente, requer a aplicação da pena mínima, na forma dos arts. 44, 59, 65, III, “d” e 77, todos do CP.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas nos autos diante do auto de exame de necropsia, ID-7711157, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, ID-10956374, como a seguir transcrevo:

A testemunha JOÃO SANCHES DE SOUZA afirmou que: “
era o Comandante do Ferryboat Arca da Aliança; que descansava de meia noite às seis da manhã; que estava dormindo em seu camarote quando ouviu gritos e pessoas dizendo que era um assalto; que não pode dizer quantos eram; que não dava para identificar os assaltantes; que ficou o tempo todo de cabeça baixa; que arrebentaram a porta do camarote com um pisão e entraram dois bandidos armados com revólveres e renderam o depoente; que estava a uns três metros da vítima do disparo, Rafaellem, que morreu no local; que viu quando os bandidos passaram com sua mala; que levaram dois aparelhos celulares Nokia, a quantia de aproximadamente R$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), uma lanterna e uma mala de viage
m.”

A testemunha ALFREDO RODRIGUES DE ALVES afirmou que:
“(...) o indivíduo ficou apontando sua arma de fogo na vigília, fazendo ameaças para quem olhasse para ele, ficando até o final do assalto que durou cerca de uma hora e meia; que eram cinco ou seis assaltantes; que quando percebeu que eles tinham ido embora levando os pertences dos passageiros e tripulantes do Ferryboat; que quando foram verificar o que havia acontecido, descobriu que uma das passageiras havia recebido um disparo de arma de fogo e veio à óbito; (...) que a embarcação tinha aproximadamente 50 passageiros
”.

A testemunha/vítima SEBASTIÃO FERNANDES DOS SANTOS afirmou que:
“(...) era movimentador de carga (estivador) na empresa A. F. Vasconcelos, proprietária do Ferryboat Arca da Aliança; (...) que se ver o indivíduo que o abordou, o qual não estava encapuzado e estava armado com um revólver, é capaz de reconhecê-lo
”.

A testemunha HERNANDO BRITO SILVA reconheceu o réu ODILENO como partícipe do assalto, afirmando que:
“(...) que era motorista do barco Ferryboat ‘Arca da Aliança’; que viu um sujeito subir pela parte de trás do Ferry; que que eram quatro horas da manhã; que ao ‘lanternar’ deu de frente com um sujeito subindo na embarcação e apontando uma escopeta para o depoente; que veio um indivíduo lhe dando umas coronhadas e que o revólver estava engatilhado; que pensou que ia morrer; que ouvia gritos e tumulto; que o réu ODILENO ficou o tempo todo com a arma em sua cabeça e que ele tinha um certo comando com relação aos demais; que que pediu para retirar a arma de sua cabeça; que ouviu o disparo; que se abaixou; que eles desceram; que viu a moça que pegou o tiro; que eram uns sete assaltantes; que chegou a ver a moça morta; que reconheceu o réu ODILENO como um dos líderes do assalto; que o reconheceu o réu, após descrevê-lo, apontando-o em uma sala reservada
”.

A testemunha SUELLEN CAVALCANTE afirmou que:
“(...) estavam viajando de Belém para Anajás com sua família; que de madrugada a embarcação parou e um rapaz entrou no camarote e ordenou que eu saísse com as crianças; que saiu e fomos par o convés superior; só ouvíamos gritaria; que eu reconheci um dos rapazes há mais ou menos um ano; que ouvimos um disparo; que disseram que

ninguém tinha sido atingido; que só um dos assaltantes eu reconheci; que minha irmã de 20 anos de idade faleceu nesse assalto; que não conseguiram chamar nenhum socorro; que eram umas 4h da manhã; que tinha muita gente envolvida; muitos armados com arma de fogo; que eles levaram a carga da parte de baixo; que os assaltantes foram presos com a carga roubada; que só viu o rosto do rapaz que lhe mandou sair do camarote; (...
).”

O réu ODILENO MARTINS RODRIGUES, em juízo, afirmou que: “(...)
não participou desse crime; que estava trabalhando de carteira assinada na Agropalma nesse dia; que conhece os outros envolvidos; que quase todos são parentes de sua ex-companheira; que nega sua participação no crime.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (TJDFT -
Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Desta forma, tenho que restou comprovada a autoria dos delitos, eis que o réu estava armado juntamente com seus comparsas ao adentrar na embarcação e render os passageiros, subtraindo os pertences destes e levando à óbito uma das vítimas. Ademais, o ora recorrente foi reconhecido pela testemunha HERNANDO BRITO SILVA que, sem sombra de dúvidas, o apontou como o líder da empreitada criminosa, fazendo seu reconhecimento nos termos do art. 226 do CPP.

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do Apelante.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Quanto ao delito do art. 157, § 2º, I e II do CP c/c art. 70, 1ª parte, do CP

Mantenho a causa de aumento de pena prevista no art.157, § 2º, I, do CP, eis que a jurisprudência está pacificada no sentido de que sua incidência prescinde de apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática dos delitos, desde que sua utilização na ação criminosa puder ser comprovada por outras provas, como verificado
in casu
onde as testemunhas foram unânimes ao afirmar que todos os assaltantes estavam armados.

Outrossim, mantenho ainda a majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II, do § 2º, do art.157, do Código Penal, ressaltando que os crimes cometidos em concurso de pessoas mostram-se mais graves, pois, quando dois ou mais agentes se reúnem para a prática delitiva, a probabilidade de consumar o crime é maior, bem como torna a conduta mais perigosa diante do maior poder de intimidação causado na vítima, o que reduz ainda mais a capacidade de defesa. Daí a necessidade de maior rigor na sanção. Ademais, restou clara a existência de cooperação mútua e divisão das tarefas em face da ação conjunta e coordenada do acusado e seus comparsas, todos imbuídos do mesmo objetivo. Vê-se ainda que cada um realizou ações concretas, cujas atuações foram de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual deve ser mantida a majorante do concurso de agentes.

Desse modo, comprovado nos autos que os crimes foram praticados por mais de um agente, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, é de rigor a manutenção da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II, do §2º, do art.157, do Código Penal
.

A pena base foi fixada em 8 anos de reclusão e 30 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, as quais mantenho, eis que todas bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, nada havendo a ser acrescentado ou modificado. A culpabilidade se mostra intensa diante da violência extrema dos agentes ao apontar armas para a cabeça das vítimas, mesmo estando deitadas ao chão, ameaçando-as de morte a todo momento. Os antecedentes devem ser mantidos como desfavoráveis diante da afirmação do próprio réu em juízo ao mencionar que estava cumprindo pena pela prática de outro crime. As circunstâncias do crime são desfavoráveis diante da audácia e destemor dos agentes que se utilizaram de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas, quando muitos dos passageiros ainda dormiam. Mantenho ainda nesta fase da dosimetria o uso de arma e restrição da liberdade das vítimas, deixando a causa de aumento referente ao concurso de agentes para ser aplicada na terceira fase da dosimetria. Desta forma, mantenho a pena base em 8 anos de reclusão e 30 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Mantenho a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º do art. 157, do CP, concurso de agentes, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 10 anos e 8 meses de reclusão e 40 dias multa.

Presente o concurso formal, art. 70, 1ª parte, do CP, eis que mediante uma só ação o agente praticou vários crimes idênticos pelo que mantenho ainda a fração de aumento da pena em 1/3, diante do número elevado de vítimas, totalizando 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 53 dias multa. Entretanto, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena fixada pelo Juízo
a quo,
ou seja, 14 anos e 2 meses de reclusão e 43 dias multa.

2)

Quanto ao delito do art. 157, § 3º, 2ª parte, do CP

“
Art. 157, § 3º, CP - Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.
” (redação anterior à lei 13.654/2018)

A pena base foi fixada em 24 anos de reclusão e 90 dias multa, diante de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e circunstâncias do crime. A culpabilidade é intensa demonstrando a ausência de sentimentos de humanidade e civilidade, eis que a vítima, como as demais, já estava deitada no chão de bruços quando foi alvejada; as circunstâncias do crime demonstram audácia e destemor, bem como crueldade na empreitada criminosa, considerando que o tiro foi disparado na frente dos demais passageiros, inclusive diante de crianças. Logo, nada há a ser modificado na pena base, pelo que a mantenho em 24 anos de reclusão e 90 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP, diante da participação de menor importância do réu neste delito, bem como a fração de 1/3 como redutora da pena, restando 16 anos de reclusão e 60 dias multa.

Sendo assim, diante do concurso material de crimes, art. 69 do CP, cumulo as penas fixadas ao réu, totalizando 30 anos e 2 meses de reclusão e 103 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 21/11/2022